Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727719-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA SANTOS MACIEL DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0016681-61.2009.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito. Em síntese, a agravante alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva, por haver cedido as cotas da empresa que lhe pertenciam antes da constituição definitiva dos créditos tributários executados. Assevera não ter sido comprovada a responsabilidade do sócio pelas dívidas da empresa, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional. Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente da dívida executada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, trata-se de execução de débitos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA, referentes a inscrição de DAT-ICMS SIMPLES EPP – 2005, em que a agravante executada figura no polo passivo como corresponsável da empresa executada. A ex-sócia agravante ajuíza exceção e pré-executividade, aduzindo a ocorrência de prescrição do débito cobrado e a sua ilegitimidade passiva. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Na hipótese, insiste a agravante na extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Entretanto, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, acaso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. No caso em apreço, a ação ajuizada em 05 de maio de 2009 recebeu o despacho ordinatório de citação no mesmo dia de seu ajuizamento, consoante se extrai da assinatura do magistrado em campo próprio na própria petição inicial da execução fiscal (ID 28586728 – fl. 1), permanecendo, com a chegada do AR não cumprido (ID 28586728 – fl. 6), aguardando movimentação do processo pelo cartório e intimação da Procuradoria do Distrito Federal sobre a devolução do mandado devolvido (ID 28586728 -.fl 82). Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário, Não obstante a constatação de excessiva delonga no cumprimento da determinação citatória, tal circunstância não pode prejudicar o titular do direito que o exerce a termo e modo previstos no ordenamento jurídico. O longo lapso temporal de inércia não se configura, por si só, qualquer violação ao princípio do devido processo legal ou da segurança jurídica, mormente quando não houve prejuízo à defesa e ao contraditório da parte ré. Assim, como no caso em análise restou evidenciado que após o despacho ordinatório de citação e a devolução do mandado não cumprido, a inércia processual ocorreu exclusivamente da secretaria do juízo e não da parte credora. Nesse contexto, não há falar em prescrição do crédito e nem da prescrição intercorrente. No que tange à ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Nesse passo, como CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incluído o nome da agravante na CDA, necessário que ela demonstre a ausência de sua responsabilidade tributária. Outrossim, tendo em vista que o crédito objeto da execução, referente às CDA executadas tiveram o fato gerador no ano de 2005 e sua constituição definitiva entre 01/03/2005 e 01/10/2005, em que pese a alegação de que a agravante se retirou do quadro societário da empresa em 16/02/2005, com arquivamento perante a Junta Comercial em 31/03/2005, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a alteração contratual: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora